Tribunal: TJSP
Processo: 1005283-46.2017.8.26.0016
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autora acometida de sequela de acidente vascular cerebral, com demência, hipotireoidismo, hipertensão arterial sistêmica e doença obstrutiva crônica. Indicação para tratamento domiciliar. Ré que limitou o fornecimento de cilindros de oxigênio por 30 dias, além das sessões de fonoterapia e dieta via gastrostomia. Concessão de tutela de urgência. Expressa indicação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autora acometida de sequela de acidente vascular cerebral, com demência, hipotireoidismo, hipertensão arterial sistêmica e doença obstrutiva crônica. Indicação para tratamento domiciliar. Ré que limitou o fornecimento de cilindros de oxigênio por 30 dias, além das sessões de fonoterapia e dieta via gastrostomia. Concessão de tutela de urgência. Expressa indicação médica. Súmula no 90, TJSP. Laudo pericial que constatou que as doenças da autora eram incapacitantes, havendo necessidade de atendimento domiciliar com fornecimento de enfermagem por 12 horas, fisioterapeuta, nutricionista e médico. Cobertura que deve incluir todas as despesas necessárias, inclusive medicamentos e materiais. Noticiado o falecimento da autora. Substituição pelos herdeiros. Ré que deverá arcar com o custeio do tratamento domiciliar prestado à autora. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048463
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005283-46.2017.8.26.0016, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADVANCE
PLANOS DE SAÚDE LTDA, são apelados ESTHER ROMEU SOARES (ESPÓLIO),
ARCÁDIO JOSÉ ROMEU SOARES (HERDEIRO), MARIA TAÍS SOARES
LANFRANCHI (HERDEIRO), MARCO AURÉLIO ROMEU SOARES (HERDEIRO),
NÚBIA ESTER ROMEU SOARES (HERDEIRO), PAULO DE TARSO ROMEU
SOARES (HERDEIRO) e SANDRA AURÉLIO ROMEU SOARES (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005283-46.2017.8.26.0016 - 2
Apelação Cível no 1005283-46.2017.8.26.0016
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Advance Planos de Saúde Ltda
Apelados: Esther Romeu Soares Espólio, Arcádio José Romeu Soares Herdeiro, Maria Taís
Soares Lanfranchi Herdeiro, Marco Aurélio Romeu Soares Herdeiro, Núbia Ester Romeu
Soares Herdeiro, Paulo de Tarso Romeu Soares Herdeiro, Sandra Aurélio Romeu Soares
Herdeiro
Comarca: São Paulo - 41a Vara Cível
Processo de Origem: 1005283-46.2017.8.26.0016
Juiz(íza) Prolator(a): Regis de Castilho Barbosa Filho
VOTO no 14933
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Autora acometida de sequela
de acidente vascular cerebral, com demência, hipotireoidismo,
hipertensão arterial sistêmica e doença obstrutiva crônica.
Indicação para tratamento domiciliar. Ré que limitou o
fornecimento de cilindros de oxigênio por 30 dias, além das
sessões de fonoterapia e dieta via gastrostomia. Concessão de
tutela de urgência. Expressa indicação médica. Súmula no 90,
TJSP. Laudo pericial que constatou que as doenças da autora eram
incapacitantes, havendo necessidade de atendimento domiciliar
com fornecimento de enfermagem por 12 horas, fisioterapeuta,
nutricionista e médico. Cobertura que deve incluir todas as
despesas necessárias, inclusive medicamentos e materiais.
Noticiado o falecimento da autora. Substituição pelos herdeiros.
Ré que deverá arcar com o custeio do tratamento domiciliar
prestado à autora. Sentença mantida. Honorários advocatícios
majorados. Recurso não provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
procedente pela r. sentença de fls.540/543, cujo relatório fica adotado, para
confirmar a tutela provisória concedida e condenar a ré “ao custeio integral dos
serviços de home care, incluindo enfermagem 12 horas ao dia, fisioterapia motora
e respiratória, fonoaudióloga, fornecimento de remédios e insumos prescritos até
o final da sua convalescença”. Pela sucumbência, a ré foi condenada a arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, sustentando, em síntese: 1)
legalidade na conduta praticada pela apelante, uma vez que o contrato não prevê
cobertura para atendimento domiciliar; 2) a mutualidade é o suporte econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005283-46.2017.8.26.0016 - 3
essencial em toda operação de seguro, devendo existir, portanto, o equilíbrio
econômico entre o risco e o prêmio cobrado pela seguradora. Ressalta que o
valor do prêmio a ser pago à seguradora é estipulado com base em cálculos
atuariais e estatísticos, onde se avaliam os riscos; 3) a boa-fé deve ser
considerada como elemento do contrato de seguro, razão pela qual, não deve
haver possibilidade de a beneficiária criar novas hipóteses de sinistro, impondo
obrigações à seguradora não previstas no contrato; 4) apesar na inexistência de
cláusula contratual que preveja a cobertura de atendimento domiciliar, a apelante
em momento algum negou cobertura ao tratamento da beneficiária, apenas
rechaçou a obrigatoriedade de prestação de determinados serviços, materiais,
mobiliários, medicamentos, alimentação, os quais fogem ao tratamento padrão.
Pleiteia a reforma da sentença (fls.546/559).
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.560/561).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.565/568).
É o relatório.
Consta dos autos que Esther Romeu Soares era
beneficiária de plano de saúde individual operado pela ré (fls.15/16).
Alega a autora, em sua petição inicial, que foi internada
no Hospital São Luiz, apresentando quadro de sequela de AVCI (clipagem de
aneurisma), com gastrostomia, sem condições de deambulação e
comprometimento neurológico, além de doença renal crônica, havendo prescrição
para continuidade do tratamento em ambiente home care, com acompanhamento
clínico, nutricional, fonoterápico, fisioterápico e de enfermagem, além de cama
hospitalar.
A ré negou parte do tratamento prescrito, a saber: não
forneceu acompanhamento de enfermagem; delimitou o fornecimento de
concentrador de oxigênio e o atendimento fonoterápico; negou o fornecimento de
cama hospitalar e de dieta via gastrostomia.
Por essa razão, a autora ajuizou a presente demanda,
em 4/5/2017, pretendendo compelir a ré a fornecer a continuidade de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005283-46.2017.8.26.0016 - 4
tratamento pelo sistema home care, inclusive com o fornecimento de
medicamentos, até o completo restabelecimento da autora.
A tutela de urgência foi concedida para determinar que
a ré autorize de imediato o tratamento prescrito, para o fim de que seja
preservado o tratamento no sistema de home care, até o completo
restabelecimento da requerente, sob pena de incidência de multa diária no valor
de R$5.000,00, limitada a R$100.000,00, conforme decisão proferida em
14/6/2017 (fls.58/59).
Segundo a ré, o contrato firmado com a autora não
prevê o atendimento domiciliar, contudo, a ré autorizou parte do tratamento por
mera liberalidade.
Às fls.437/438 foi noticiado o falecimento da autora, em
25/11/2018 (fl.439), com substituição do polo ativo para constar os herdeiros
Arcádio José Romeu Soares, Maria Taís Soares Lanfranchi, Marco Aurélio
Romeu Soares, Núbia Ester Romeu Soares, Paulo de Tarso Romeu Soares e
Sandra Aurélio Romeu Soares (fls.467/468).
Trata-se de relação jurídica que envolve a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 469 do c. Superior
Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o código de defesa do consumidor aos
contratos de plano de saúde”.
Inequívoca a relação de consumo, tutelada por normas
de ordem pública e interesse social, sendo assim, imperam os dispositivos
contidos nos artigos, 46, 47, 51, inciso IV, e 54 do Código de Defesa do
Consumidor.
Os documentos juntados aos autos às fls.41/48, assim
como o laudo pericial de fls.414/430, comprovaram a necessidade de tratamento
domiciliar, sobretudo com o fornecimento de serviços de enfermagem por 12
horas diárias, fisioterapeuta diariamente, nutricionista uma vez por mês,
enfermeira uma vez por mês e médico uma vez por mês.
O perito judicial ainda constatou que a autora era
acometida de sequela de acidente vascular cerebral, com demência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005283-46.2017.8.26.0016 - 5
hipotireoidismo, hipertensão arterial sistêmica e doença pulmonar obstrutiva
crônica, e que referidas doenças eram incapacitantes (fl.425).
Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de
ser obrigatória a cobertura de serviços de home care quando houver expressa
indicação médica:
“Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para
a utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula
de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Assim,
a
pretensão
da
requerida,
de
prestar
atendimento menos abrangente, limitando o fornecimento de oxigênio e o
atendimento com fonoterapeuta, além de dieta por gastrostomia, esvaziava a
finalidade do contrato de plano saúde do qual a falecida autora era beneficiária,
reduzindo sua utilidade e colocando a consumidora em desvantagem exagerada.
Anote-se que a concessão de home care beneficia a
própria operadora do seguro saúde, porquanto, caso contrário, o paciente deveria
permanecer internado em hospital, com maior custo financeiro, além do maior
risco de infecção decorrente do ambiente hospitalar.
Nesse sentido:
“SEGURO SAÚDE Atendimento da segurada em regime
domiciliar (home care) Possibilidade Forma especial de internação, com
diversas vantagens, tanto para a paciente, em razão do menor risco de
infecções, quanto para a seguradora, haja vista o menor custo de
manutenção do regime Em tese, deveria permanecer a segurada internada
em hospital, o que não convém a nenhum dos contratantes, por motivos
diversos
Alto custo da permanência da paciente em hospital, ou
estabelecimento semelhante
Conveniência da paciente, que em sua
residência pode permanecer ao lado da família, assistida com maior conforto
e solidariedade humana Exclusão contratual do 'home care' que afrontaria a
própria função social do contrato de seguro saúde, impedindo o acesso da
segurada ao tratamento de moléstias cobertas pelo contrato
Direito da
segurada ao reembolso de todos os custos decorrentes do 'home care' tais
como medicamentos e aparelhos que, utilizados em regime análogo ao de
internação hospitalar, não estão albergados na cláusula de exclusão
contratual
Ação Procedente
Recurso não provido” (Apelação no
535.253.4/5-00, 4a Câmara de Direito Privado, Relator Francisco Loureiro,
j.07/08/08).
“PLANO DE SAÚDE Autor em coma vigil decorrente de
choque anafilático em razão de anestesia para realização de procedimento
cirúrgico
É abusiva a cláusula que limita os serviços de 'home care'

Inteligência da Súmula 90 do TJSP Necessidade de 'home care', bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005283-46.2017.8.26.0016 - 6
de medicação, alimentação e todos os insumos necessários ao tratamento do
autor Decisão reformada Agravo provido.” (AI 2133869-40.2014, Relator
Theodureto Camargo, 9a Câmara de Direito Privado, j.v.07/10/2014).
Assim, a ré deveria fornecer cobertura ao tratamento
indicado, incluindo todas as despesas necessárias, conforme relatório médico.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença para
determinar que a ré arque com o custeio do tratamento fornecido à autora.
Diante do trabalho desenvolvido pelos causídicos e
não provimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios
fixados em primeiro grau para 15%, nos termos do disposto no artigo 85, § 11o,
do Código de Processo Civil.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação com observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora